Tribunal: TJES
Processo: 0007702-95.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007702-95.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. e outros (4)

APELADO: SEBASTIAO MENDANHA e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS DOS BANCOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S/A, Sebastião Mendanha e Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a demanda proposta em razão de empréstimos consignados fraudulentamente contratados em nome do autor, com descontos em seus benefícios previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Banco BMG S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude;
(ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado, conforme pleiteado pelo consumidor;
(iii) determinar a validade da contratação arguida pelo Banco Itaú Consignado S/A, a forma de restituição dos valores e a possibilidade de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de juntada do comprovante de pagamento do preparo não implica deserção quando for possível a consulta eletrônica do recolhimento das custas, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º e 188).

O Banco BMG S/A ostenta legitimidade passiva, pois o contrato impugnado exibe sua logomarca, o que o insere na cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária prevista no CDC (art. 7º, par. único, e art. 25, §1º).

A perícia grafotécnica atesta a falsidade da assinatura, tornando nulo o contrato e impondo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fortuito interno (Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ).

Cabe compensação de valores, pois o consumidor recebeu depósito em sua conta, o que gera reciprocidade de créditos e débitos (CC, art. 368).

O quantum indenizatório por dano moral, fixado em R$ 7.500,00, é razoável, proporcional e compatível com precedentes da Corte, não havendo fundamento para majoração.

É extemporânea a juntada de documentos apenas em sede de apelação, salvo prova de força maior (CPC, art. 435), ônus do qual o Banco Itaú Consignado não se desincumbiu.

A restituição dos valores deve observar o entendimento do STJ: devolução simples até março/2021 e em dobro a partir daí, quando configurada má-fé (EREsp 1.413.542/STJ).

Mantida a condenação em danos morais, diante da abusividade da contratação fraudulenta e dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco BMG S/A parcialmente provido, para admitir compensação de valores.

Recurso de Sebastião Mendanha desprovido.

Recurso do Banco Itaú Consignado S/A parcialmente provido, para determinar restituição simples dos valores até março/2021 e em dobro após essa data, bem como autorizar compensação.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovante de pagamento do preparo não gera deserção quando possível a verificação eletrônica do recolhimento.

A instituição financeira responde solidariamente por fraudes em contratos que ostentam sua marca, em razão do princípio da confiança do consumidor.

A falsificação de assinatura em contrato bancário acarreta nulidade do negócio e responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e deve ser fixado em valor razoável e proporcional.

A juntada de documentos novos em sede de apelação é inadmissível, salvo em hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC.

A restituição de valores deve ser simples até março de 2021 e em dobro após essa data, conforme orientação do STJ, admitida a compensação de valores quando caracterizada reciprocidade de créditos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 368, 11 a 21; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, par. único; 25, §1º; CPC, arts. 4º, 188, 373, II, 435, 933, par. único, e 1007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, EREsp nº 1.413.542; STJ, AgInt no AREsp nº 2.069.958/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJES, ApCiv nº 0007099-28.2015.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 02.10.2024; TJES, ApCiv nº 0001728-74.2019.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 17.10.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de SEBASTIÃO MENDANHA e dar parcial provimento aos recursos de BANCO BMG S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007702-95.2016.8.08.0047

APELANTE/APELADO:
SEBASTIÃO MENDANHA

APELADOS/APELANTES:
BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BMG S/A
,
SEBASTIÃO MENDANHA
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
contra a r. sentença do id. 14578937, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Materiais e Dano Moral” ajuizada por
SEBASTIÃO MENDANHA
em desfavor de
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,
BANCO BMG S/A
e
JOCEANDRO CRUZ MACHADO
.

Considerando a existência de três recursos interpostos, para fins de organização de cada matéria aventada, entendo pela análise separada de cada um dos apelos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BMG S/A

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O apelado Sebastião Mendanha aponta em contrarrazões recursais do id. 14578962 que não foi acostado ao recurso o comprovante de recolhimento do preparo, pelo que pleiteia seja o apelante intimado para efetuar o pagamento em dobro, ou, ainda, que não seja conhecido o recurso por deserção.

Sem razão.

Apesar de o Código de Processo Civil prever em seu artigo 1.007 que a parte deve comprovar o respectivo preparo no ato da interposição do recurso, a sistemática processual atual privilegia a solução do mérito da causa e, inclusive, flexibiliza esse entendimento, oportunizando à parte, no § 4º do mesmo dispositivo, a realização do recolhimento em dobro da despesa na hipótese de não pagamento, bem como conferindo o poder-dever do relator de determinar a intimação antes de não conhecer do recurso por deserção (CPC, arts. 933, § único e 1007, § 4º).

No caso em tela, houve a juntada da guia de recolhimento (id. 14578943) sem o respectivo comprovante de pagamento, o que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188) e da primazia de julgamento de mérito (CPC, art. 4º), não impede a consulta por este Órgão Julgador acerca da situação do preparo recursal.

Inclusive, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, está disponível a consulta pública no sítio eletrônico da CGJ/ES para averiguar o recolhimento das custas processuais a partir do número do processo na aba “sistemas de arrecadação – custas processuais e outras receitas judiciárias – consultar, atualizar e imprimir Guia”, possibilitando que seja validado o preparo recursal, mesmo na hipótese de ausência de juntada do comprovante de pagamento e da guia respectiva.

Desta feita, deixar de conhecer do recurso interposto com o devido recolhimento das despesas recursais, aplicando a penalidade de deserção somente em virtude da falta de juntada do comprovante, que se encontra disponível para consulta no sítio eletrônico da CGJ-ES, configura formalismo exacerbado.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Dito isso, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 14578942),
BANCO BMG S/A
alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois os contratos questionados foram celebrados exclusivamente com o Banco Itaú Consignado S/A, empresa resultante da cisão do extinto Banco Itaú BMG Consignado.

Afirma que a cessão de créditos e as obrigações entre as instituições é fato público e notório, amplamente divulgado, não tendo o Banco BMG S/A qualquer ingerência sobre as avenças discutidas nos autos.

Aduz que não há provas de que o contrato discutido tenha sido firmado com o Banco BMG, tampouco que tenha havido qualquer desconto em benefício da instituição, reforçando, por consequência, a inexistência de responsabilidade civil. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Pontua que não houve fraude na contratação, pelo que rechaça a condenação à restituição de valores, defendendo, caso não acolhido esse ponto, que seja admitida a compensação.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, seja afastada a restituição da quantia e a compensação de valores.

Contrarrazões pelo apelado no id. 14578962, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda em desfavor do apelante e de NIPPONFLEX – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÃO LTDA., BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e JOCIANDRO MACHADO narrando que adquiriu um colchão magnético no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, durante as tratativas do negócio, restou pactuado que haveria dação em pagamento de uma motocicleta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao passo que o restante da quantia seria adimplido posteriormente de forma a ser combinado entre as partes.

Consta na exordial que o autor foi informado que receberia a quantia de R$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte reais em sua conta) para que fosse repassado à loja de colchões e, após esse fato, foi surpreendido com a existência de dois empréstimos vinculados ao seu benefício previdenciário junto ao apelante e ao Banco Itaú Consignado, também integrante do polo passivo da demanda.

Quanto à alegada ilegitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda, o instrumento contratual n. 5529606 que deu azo à fraude (id. 14578419, vol. 1.1, fl. 35) ostenta de forma clara e visível o timbre e a logomarca do Banco BMG S.A., o que, por certo, insere o apelante na cadeia de fornecimento do serviço.

Ainda que tenha ocorrido uma aquisição por outra instituição financeira, necessário esclarecer que, visualmente, o consumidor, parte dotada de hipossuficiência técnica e até mesmo informacional, pode não conhecer as minúcias desse tipo de relação contratual.

Assim, com base no princípio da responsabilidade solidária insculpido no parágrafo único do art. 7º e no § 1º do art. 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo respondem pelos danos causados.

Em relação à inexistência de fraude e à impossibilidade de restituição de eventual quantia paga, a perícia produzida nos autos concluiu pela falsidade da assinatura aposta em nome do apelado, o que macula o negócio jurídico firmado entre as partes, vejamos:

[...] É FALSO o espécime da assinatura atribuído a SEBASTIÃO MENDANHA – aposto na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, descrito no tópico CONJUNTO-MOTIVO, ou seja, não proveio do punho escritor de seu titular [...]

Diferentemente do que defende o apelante, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira apelante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nessa linha de ideias, mostra-se acertada a sentença de origem que concluiu pela nulidade das avenças firmadas e a consequente responsabilização civil, pois a hipótese revela verdadeiro fortuito interno atinente à atividade fornecida pela instituição financeira, sendo imperiosa a restituição dos valores pagos.

No que concerne à compensação dos valores descontados relativos ao empréstimo impugnado, não há notícias de que o apelado procedeu com a devolução da quantia depositada em seu favor à instituição financeira, tampouco houve depósito judicial.

Portanto, a simples alegação de desconhecimento dos valores depositados na sua conta não afasta a necessidade de compensação haja vista que, nos termos do art. 368, do Código Civil, sendo duas pessoas reciprocamente credora e devedora entre si, as obrigações devem ser compensadas em liquidação de sentença.

Por fim, em relação aos danos morais, no que se refere à condenação por danos morais, entendo que o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) está em consonância com os parâmetros já estabelecidos por esta Corte

Calha frisar que, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame constato que foram realizados diversos descontos nos benefícios previdenciários do apelado e, como já tratado, nem sequer tiveram sua legitimidade comprovada pelo banco recorrente.

Assim, entendo que se mostra justo o importe fixado na sentença, eis que consentâneo com a hipótese dos autos e aos casos semelhantes analisados por este Sodalício.

Dito isso, deve o recurso ser conhecido e parcialmente provido, apenas no tocante à autorização de eventual compensação de valores, a ser apurado em liquidação de sentença.

Passo ao exame do recurso de apelação de Sebastião Mendanha.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE SEBASTIÃO MENDANHA

Em apelação acostada ao id. 14578949, o apelante
SEBASTIÃO MENDANHA
, basicamente, defende que os descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes dos empréstimos fraudulentos, causaram-lhe sérios abalos psíquicos e financeiros, comprometendo suas condições mínimas de subsistência, ao longo de aproximadamente cinco anos, o que justifica a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Postula o provimento do recurso para majoração do valor fixado a título de danos morais, em razão da gravidade dos prejuízos sofridos.

Contrarrazões no id. 15449630, 15453451 e 15587688 ofertadas, respectivamente, pelo BANCO BMG S/A, NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e JOCEANDRO CRUZ MACHADO, defendendo a manutenção da sentença quanto ao ponto aventado.

Sem delongas, consoante já exposto acima, não há razões para modificar o quantum indenizatório arbitrado pelo julgador primevo, pois, apesar de quantias descontadas mês a mês influenciarem negativamente no sustento do consumidor, com prejuízo à honra, ao sofrimento, à integridade psicológica da parte apelada, o valor arbitrado em primeira instância está em consonância com os judiciosos entendimentos desta Corte, estando razoável e proporcional ao caso.

Destarte, considerando a narrativa e a falsificação constatada por meio de prova pericial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização, mas a quantia já se mostra suficiente para compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, deve ser conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

Por derradeiro, examino o recurso de Banco Itaú Consignado S/A.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Como se vê das razões recursais, o apelante defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação.

Pois bem, segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência nas razões do apelo, quando o feito ainda se encontrava na origem.

Por isso, somente foi possível ter acesso ao pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

A respeito do tema, eis o que já decidiu a Eg. Primeira Câmara Cível desta Corte:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

No mesmo rumo, entendem os Tribunais Pátrios:

[...] De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso. Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

[...] Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 - grifei).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
interpôs recurso de apelação no id. 14578951, narrando que a contratação do empréstimo consignado impugnado foi regular, sendo o valor contratado creditado diretamente na conta bancária do autor.

Sustenta que os documentos acostados comprovariam a validade do contrato, inclusive a coincidência de assinaturas.

Defende que, mesmo que existisse alguma dúvida quanto à autenticidade da contratação, a disponibilização e uso do valor depositado caracterizaria contratação tácita, afastando qualquer ilicitude.

Alega que não houve falha na prestação de serviço, nem ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais ou a restituição em dobro dos valores descontados, pleiteando, assim, a improcedência total da demanda.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação.

Contrarrazões no id. 14578963 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, verifica-se que o apelante, apenas nessa fase processual, ou seja, em sede recursal, acostou aos autos documentos para comprovar o suposto vínculo jurídico entre as partes, por meio da apresentação do contrato.

É cediço que incumbe ao réu, em defesa, diligenciar a juntada de todos os meios de prova necessários ao deslinde da demanda e, em se tratado de documento novo, só pode haver a sua apresentação quando comprovado deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior (CPC, art. 435).

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; [...]”. (AgInt no AREsp n. 2.069.958/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso em tela, entretanto, o apelante se habilitou nos autos, mas não apresentou defesa nem elementos que atestem a celebração do contrato pelo apelado, tendo sido possível identificar a origem do valor disponibilizado ao apelado apenas por meio do extrato do benefício do INSS acostado à fl. 38.

Desse modo, os elementos apresentados a este segundo grau de jurisdição, de forma extemporânea, não serão objeto de exame. Sobre a questão:

[...] 4.
A juntada de documentos em sede de apelação revela-se extemporânea, posto que o art. 435 do CPC preceitua que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação
. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0007099-28.2015.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 02/10/2024)

[...] 5.
É extemporânea a juntada de comprovante de pagamento ao segurado apenas em sede de contrarrazões à apelação, não sendo considerado documento novo, nos termos do art. 435 do CPC
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0001728-74.2019.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO; Data: 17/10/2024)

Considerando que o apelante não acostou aos autos os documentos necessários a instruir a relação jurídica em momento oportuno, convém ressaltar que o competia, na qualidade de fornecedor do serviço e detentor dos meios de prova, demonstrar a existência do contrato e a sua regularidade, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, mostra-se justificado o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, com o devido cancelamento dos descontos e a determinação de restituição do montante cotejado do benefício do recorrido.

Acerca da modalidade de restituição, vê-se que os valores descontados anteriores a março de 2021, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, não evidenciam a conduta contrária à boa-fé, de modo que a devolução da quantia anterior a esse período deve ocorrer de forma simples. Caso haja montante posterior a março de 2021, a restituição será feita em dobro.

Seguindo, em relação ao dano moral, entendo que também está evidenciado, tal como definido pelo julgador primevo, uma vez que é nítida a abusividade da contratação sem qualquer prova da anuência pelo apelado e, conforme consignado anteriormente no exame dos recursos anteriores, o quantum indenizatório está razoável e proporcional à gravidade do caso, sem importar enriquecimento ilícito.

Cabível, por fim, a compensação de valores do valor disponibilizado ao apelado em relação ao montante descontado mensalmente, havendo reciprocidade de crédito e débito entre as partes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Dessa forma, deve ser conhecido o recurso e parcialmente provido, para reformar a sentença, a fim de determinar a restituição de forma simples, bem como permitir a compensação dos valores.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito: (i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG S/A
, para reformar a sentença e admitir a compensação de valores, a ser apurado em liquidação de sentença; (ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
SEBASTIÃO MENDANHA
; (iii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BANTO ITAU CONSIGNADO S/A,
para reformar a sentença e determinar a restituição dos valores de forma simples e, caso ultrapasse o período de março de 2021, deve haver a devolução em dobro, além de autorizar a compensação da quantia, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Considerando que o apelado decaiu em parte mínima do seu pedido (CPC, art. 86, § único), mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos recursos e,
no mérito: (i)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG S/A
, para reformar a sentença e admitir a compensação de valores, a ser apurado em liquidação de sentença; (ii)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
SEBASTIÃO MENDANHA
; (iii)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BANTO ITAU CONSIGNADO S/A,
para reformar a sentença e determinar a restituição dos valores de forma simples e, caso ultrapasse o período de março de 2021, deve haver a devolução em dobro, além de autorizar a compensação da quantia, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Outrossim, c
onsiderando que o apelado decaiu em parte mínima do seu pedido (CPC, art. 86, § único), mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma da sentença.